Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
DECISÃO Vistos. O agravante requer, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. Conforme ID 44907579, o agravante afirma que é advogado e juntou o extrato do INSS, demonstrando que percebe benefício previdenciário na quantia de R$ 3.183,38 (três mil, cento e oitenta e três reais e trinta e oito centavos. Juntou ainda, comprovante de que possui créditos em processos judiciais na monta de R$141.857,72 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos (ID 44610257) e R$ 554.840, 94 (quinhentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e quarenta reais) em outro processo (ID 44610257), o que demonstra estar atuante no ramo da advocacia. Além disso, afirma o crédito bloqueado via BACENJUD decorre do recebimento de parcela dos honorários advocatícios recebidos para realizar defesa no Tribunal do Júri, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) – ID 44610248 - pág. 4. Embora o agravante afirme que tem gastos com remédios, não trouxe comprovante dos valores despendidos, mas apenas documento ilegível de receituário médico. Tais documentos denotam possuir o agravante condição de arcar com as custas do agravo, que possuem o valor módico de R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos). Com efeito, a partir da análise da documentação juntada pelo agravante, entendo que não faz jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e que não trouxe nenhum elemento que comprove possuir despesas que o impeçam de pagar as custas deste agravo. Dessa forma, ausente a miserabilidade alegada pelo agravante, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora